Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE PRECLUSÃO. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO PARCIAL. ART. 277 DO CC. PAGAMENTO QUE NÃO APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SENÃO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA QUANTIA PAGA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SOMENTE QUANTO AOS DEVEDORES PARTICIPANTES DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS PELO DÉBITO DECOTADO DO MONTANTE DO ACORDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita e de preclusão, suscitadas em contraminuta, a pretexto de que o agravante deveria ter oposto Embargos à Execução, por ser o instrumento autorizado para a defesa do executado. Caso em que os Embargos à Execução não seriam cabíveis, porquanto já ultrapassado o momento processual oportuno para a sua oposição, ao passo que o inconformismo veiculado está fundado em situação superveniente, qual seja, a suspensão do processo pelo juízo de origem em relação a apenas alguns dos executados, determinação que autoriza o recurso interposto.
2. Inviável a extinção da dívida em relação ao codevedor solidário que não celebrou acordo, se não foi objetivada a extinção integral do débito, mas tão somente parcial. Hipótese em que a decisão agravada observa o comando do art. 277 do CC, segundo o qual, em se tratando de obrigação solidária, o pagamento parcial feito por um dos devedores não aproveita aos demais devedores solidários, senão até à concorrência da quantia paga. Afasta-se a tese de excesso de execução quando o feito prossegue em relação ao débito decotado do montante do acordo celebrado.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.